Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-19.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000281-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), VARA ÚNICA DE PARANAÍTA (IMPETRADO), NELSON DIAS DOS SANTOS - CPF: 935.955.141-49 (PACIENTE), NELSON DIAS DOS SANTOS - CPF: 935.955.141-49 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA (IMPETRADO), DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 048.405.971-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 098.843.051-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROSARIO DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE POSSUI PROBLEMAS GRAVES DE SAÚDE – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR –
AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
IMPROCEDÊNCIA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
–
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À SAÚDE DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada.

Inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois não comprovada a impossibilidade do paciente se submeter ao tratamento médico necessário dentro do sistema prisiona
l.

Inexiste violação ao princípio da presunção de inocência, pois a prisão preventiva depende do juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios de autoria delitiva, os quais se mostraram suficientes no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Nelson Dias dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT.

O impetrante relata que o paciente é investigado pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/06) e teve sua prisão decretada sem que houvesse justa causa para tanto.

Informa que o paciente é portador do vírus HIV e corre riscos de vida em razão da doença causada pelo coronavírus, de modo a sua prisão se mostra desaconselhada.

Destaca a necessidade de superação da súmula 691 do STF em razão do embasamento abstrato da decisão que decretou a medida preventiva, que se baseou apenas na gravidade do delito e na comoção social causada.

Argumenta que deve ser observado o princípio da presunção de inocência, haja vista que a liberdade do paciente não causa perigo algum a ordem pública, o que pode ser comprovado pelo fato de possuir endereço fixo no distrito da culpa, o que torna as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mais adequadas.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, “
com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor do paciente NELSON DIAS DOS SANTOS. E, ao final, requer-se a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada ou substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em especial, substituindo-se a prisão preventiva pela prisão domiciliar EM RAZÃO DE QUE É PORTADOR DO VÍRUS HIV
.” (Id. 197529667).

Acostou documentos (Id. 197529679 - p. 5 ao Id. 197530669 - p. 6).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 197686168).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 198449195).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
200664161
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Nelson Dias Santos
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/06).

Depreende-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade dos delitos supostamente praticados, veja-se:

“Os indícios de autoria também estão suficientemente demonstrados, após os diversos períodos de prorrogações das interceptações telefônicas demonstrando a participação dos investigados. Isso tudo, vai ao encontro das conversas, áudios, imagens e comprovantes que demonstram o envolvimento do representado DIEGO OLIVEIRA CAMPOS como possível líder no tráfico de drogas, o que também resta demonstrado pelos diversos comprovantes de depósitos em nome de PATRICIA DA SIVA XAVIER.

O relatório técnico Nº 015/2023/NI/DRAF – 23/05/2023 - (Num. 133260052 - Pág. 262/279) comprova a participação do acusado WALISON ARAÚJO DA SILVA, vulgo Bebê, nos crimes através de conversas do numeral (66) 9 96106417.

Ainda, foram interceptadas conversas sobre a comercialização de drogas referente ao investigado NELSON DIAS DOS SANTOS vulgo Serelepe, através do numeral
(66) 9 99693749.

A participação do acusado Lucas, também resta indene de dúvidas. Durante o 3º período de interceptação (relatório técnico nº 022/2023/NI/DRAF – 14/07/2023) – 14/07/2023 (Num. 133260052 - Pág. 317/330), foram interceptadas conversas que indicam a sua participação. No mesmo sentido, foi interceptada conversa, referente à negociação de entorpecentes com numeral (66997106824) de responsabilidade do acusado, questionando sobre o comando do tráfico de drogas na região.

Assentada, ainda, a prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, é necessário avaliar a presença de um (ou mais) elementos elencados no art. 312 do CPP, a saber garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal.

Dos autos, colhe-se que a autoridade policial demonstra elementos concretos e robustos da periculosidade dos acusados, que estão envolvidos em crimes graves, tais como o tráfico de drogas e associação para o tráfico, comandando grande atividade criminosa na região. Ressalta-se que há informações nos autos de que os acusados são investigados, inclusive, por outros crimes, e que a Polícia Militar registrou boletim de ocorrência n.º 2023.245084 (Num. 133260052 - Pág. 353/354), datado de 29/08/2023, em que foi noticiado o delito de lesão corporal leve cometido em desfavor de três vítimas, que não compareceram à Delegacia para representar em face dos autores do delito (por medo e receio de serem mortas), sendo que as supostas vítimas afirmaram terem sofrido um salve, a mando de uma facção criminosa, e os suspeitos de terem cometido tal delito são pessoas investigadas neste inquérito policial.

Muito embora a gravidade abstrata do delito não possa ser aceita como fundamento para a prisão preventiva (sob pena de se instituir prisão automática para todos os delitos graves), a gravidade em concreto do delito, pelo abalo à ordem pública, pode justificar a segregação cautelar, mormente quando, como no caso dos autos, ainda esteja presente o risco de cometimento de outros delitos de gravidade semelhante ou até mesmo contra vítimas distintas.

Dessa forma, há perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados na forma de risco à ordem pública, quer pelo cometimento de crime nos moldes descritos, quer pelos relatos de ameaças contra outras pessoas que possam estar envolvidas no contexto dos fatos apurados.

Há provas contundentes, de forma que pode-se perceber a periculosidade concreta dos agentes. Logo, pode-se concluir que, soltos, colocam em risco a ordem pública e a vida de outras possíveis vítimas e de toda a sociedade;

Assim, estão presentes dois fundamentos que autorizam a decretação da prisão: garantia da ordem pública, pela gravidade concreta e possibilidade de reiteração, e conveniência da instrução criminal, tendo em vista que se utilizam de ameaças a diversas pessoas que possam esclarecer os fatos e auxiliarem na instrução criminal.

Por fim, tendo em vista os elementos descritos acima, conclui-se, em atenção ao art. 282, § 6.º, do CPP, que as demais cautelares (art. 319 do CPP) não são suficientes para proteger a ordem pública, na espécie.

Nesse sentido, entendo haver fundadas razões de autoria/participação dos acusados DIEGO OLIVEIRA CAMPOS (Paranaíta), WALISON ARAÚJO DA SILVA (Bebê), NELSON DIAS DOS SANTOS (Serelepe) E LUCAS ROSÁRIO DA LUZ.”
(Id. 197529695 - p. 6).

Ao contrário do alegado pelo impetrante, verifico que a decisão que decretou a medida preventiva se encontra devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, tendo em vista a gravidade dos delitos supostamente praticados pelo paciente, além da informação de que os envolvidos ameaçam possíveis testemunhas dos fatos, tornando a prisão necessária para garantir a instrução criminal.

Convém destacar que a prisão preventiva depende do juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios de autoria delitiva, os quais se mostraram suficientes no caso em apreço, descabendo falar em violação à presunção de inocência.

Ademais, a autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, relatou que o mandado de prisão ainda não havia sido cumprido, pois o paciente se encontra foragido, o que demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de manutenção do decreto prisional para resguardar a ordem pública, além da insuficiência de medidas alternativas.

Quanto ao pedido de concessão da prisão preventiva em domiciliar em razão da suposta doença enfrentada pelo paciente, além de inexistirem nos autos documentos que comprovem seu estado de saúde, não evidencio qualquer informação que indique que a unidade prisional
deixará de fornecer o tratamento indicado para sua enfermidade, de modo que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 318 do CPP para a concessão da medida.

Em relação à possibilidade de mitigação da Súmula 691 do STF, inexiste informação nos autos a respeito de eventual decisão indeferindo liminar em
habeas corpus
impetrado na instância de origem.

Dessa forma, entendo não ter ficado demonstrada a coação ilegal suportada pelo paciente, pois o decreto prisional foi devidamente justificado nos termos legais.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024